Tribunal: TJPA
Processo: 0802420-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802420-92.2018.8.14.0051

APELANTE: ADEPARÁ, AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

APELADO: PEDRO DE SOUZA ALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por autarquia estadual e por ex-servidor público contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, para afastar a condenação da autarquia ao pagamento de custas processuais, em razão de isenção legal, e ajustar a base de cálculo das férias proporcionais e do terço constitucional, mantida a condenação em honorários advocatícios.

2.

A autarquia sustenta omissão quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca. O autor aponta omissão quanto ao alcance da isenção de custas, defendendo o dever de ressarcimento das despesas por ele adiantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca; (ii) saber se o julgado foi omisso ao deixar de explicitar o dever de ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, apesar da isenção legal conferida à autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Quanto à sucumbência, embora não tenha havido manifestação expressa sobre o pedido de sucumbência recíproca, o acórdão manteve a condenação integral da autarquia em honorários por reconhecer que o autor decaiu de parte mínima do pedido, aplicando o art. 86, parágrafo único, do CPC. Inexiste omissão a justificar efeitos infringentes.
6. A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar a proporcionalidade do decaimento, sendo devida a condenação integral da parte adversa quando caracterizada sucumbência mínima.
7. No tocante às custas, o acórdão foi claro ao reconhecer a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, afastando a condenação da autarquia. A pretensão de explicitar dever de ressarcimento revela inconformismo com o resultado do julgamento, não vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não há omissão quando o acórdão, ainda que sem menção expressa à sucumbência recíproca, aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC e reconhece a sucumbência mínima de uma das partes. 2. A isenção legal de custas conferida à autarquia estadual afasta sua condenação ao pagamento das custas processuais, não se configurando omissão a ausência de manifestação específica sobre eventual ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 86, caput e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.872.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.576.556/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ e PEDRO DE SOUZA ALHO e por AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30766885, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela ADEPARÁ, contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por PEDRO DE SOUZA ALHO em face da AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Em síntese da demanda, o
Sr. Pedro de Souza
narrou que foi servidor público da referida autarquia, ocupando o cargo de Procurador Autárquico no período de 14 de novembro de 2012 a 14 de maio de 2013, data em que foi exonerado a pedido.

Alegou que, após seu desligamento, a autarquia não efetuou o pagamento integral das verbas rescisórias devidas, especificamente as férias proporcionais acrescidas de um terço e uma fração de 1/12 (um doze avos) do 13º salário. Aduziu, ainda, que o pagamento de parte de suas verbas ocorreu com um ano de atraso, sem a devida correção monetária.

Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento dos valores pendentes, com os devidos acréscimos legais. Não houve pedido de tutela antecipada (liminar).

Após citada, a
ADEPARÁ
ofereceu
contestação
para arguir preliminares de ilegitimidade passiva, com pedido de denunciação da lide ao Estado do Pará, a falta de interesse de agir, pela ausência de prévio requerimento administrativo, impugnação ao valor da causa, alegou também a prescrição da pretensão relativa ao 13º salário de 2012. No mérito, defendeu a regularidade dos pagamentos efetuados, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e contestando a base de cálculo utilizada pelo autor.

Em
sentença
, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, por acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Irresignado,
o autor
interpôs recurso de
apelação
que foi provido por este Tribunal em acórdão anterior, o qual, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito.

Após o retorno dos autos,
foi proferida nova sentença
que rejeitou todas as preliminares arguidas e, no mérito, Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ADEPARÁ ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional correspondente, com correção monetária e juros de mora, mas excluindo à parcela do 13º salário de 2012, por ter reconhecido a prescrição da pretensão relativa. Outrossim, condenou a autarquia ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que o réu decaiu de parte mínima do pedido.

Inconformada, a
ADEPARÁ
interpôs recurso de
apelação
, sustentando, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas processuais, por ser autarquia estadual e, portanto, isenta nos termos da legislação local, a necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, a ausência de prova do erro nos cálculos das verbas pagas, a incorreção da base de cálculo utilizada para as verbas rescisórias, que deveria ser o vencimento base do servidor, excluindo-se vantagens e o auxílio-alimentação.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25365080.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o
Ministério Público
requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e parcial provimento da Apelação, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
Afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais
, em razão da isenção legal prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e
Ajustar a base de cálculo da condenação
, para determinar que o valor das férias proporcionais e do terço constitucional seja apurado com base na remuneração do autor no mês da exoneração, excluindo-se, contudo, as parcelas de natureza indenizatória, notadamente o auxílio-alimentação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Face ao acórdão, a
ADEPARÁ
opôs
Embargos de Declaração (ID Nº 30879113)
, para alegar a existência de omissão e erro material no acórdão, afirmando que o julgado teria partido de premissa equivocada ao analisar a questão dos honorários advocatícios. Argumenta que, em sua apelação, não requereu isenção de honorários pela condição de Fazenda Pública, mas sim o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento de honorários em favor da autarquia. Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e reformado o acórdão nesse ponto.

A
parte embargada
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração são incabíveis, pois o acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afirmando que a autarquia embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, motivo pelo qual requer a rejeição do recurso.

O autor
Pedro de Souza Alho
também opôs
Embargos de Declaração (ID Nº 31148006)
, para alegar a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de esclarecer se a isenção de custas concedida à autarquia estadual alcançaria também o ressarcimento das custas processuais que foram adiantadas pelo próprio autor ao longo da demanda. Afirma que, embora a ADEPARÁ possua isenção legal quanto ao recolhimento de custas relativas aos atos que pratica no processo, tal prerrogativa não afastaria o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte vencedora, especialmente porque tais valores foram despendidos em razão da conduta da ré que deu causa à demanda. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e esclarecer que a isenção de custas não impede a restituição das despesas processuais antecipadas pelo autor.

A
parte embargada
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração são incabíveis, pois o acórdão não apresenta qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que a autarquia embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida pelo colegiado. Diante disso, requer o não acolhimento do recurso e a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
ADEPARÁ

de ID nº 30879113
e por
PEDRO DE SOUZA ALHO de ID nº 31148006,
passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
de

ID nº 30879113 alega a existência de omissão e erro material no que tange à análise referente ao pedido de condenação à sucumbência recíproca, requerendo a reforma do acórdão nesse ponto.

No presente caso, verifico que o julgado se limitou a consignar que à isenção de custas processuais não se estendendo à análise da sucumbência recíproca dos honorários advocatícios.

Desse modo, conforme se extrai das razões recursais, o pedido do apelante não consistia na concessão de isenção de honorários advocatícios, mas no reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados na demanda. Assim, ao não enfrentar expressamente essa tese, o acórdão deixou de apreciar questão relevante suscitada pela parte, configurando omissão apta a ser sanada por meio dos presentes embargos declaratórios.

Entretanto, verifica-se que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ADEPARÁ ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional, mas excluindo à parcela do 13º salário de 2012, por ter reconhecido a prescrição da pretensão relativa e condenou a autarquia ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por entender que o réu decaiu de parte mínima do pedido.

Pois bem, a sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas em quantia relevante, havendo, nesse caso, a distribuição proporcional das despesas processuais e os honorários entre as partes conforme o grau de sucesso e insucesso de cada uma. Nesse sentido, cada parte arca com uma fração das custas e honorários de acordo com o resultado do julgamento.

O decaimento em parte mínima, por sua vez, refere-se a uma situação processual em que uma das partes, ao final do julgamento, sucumbe (perde) apenas em uma parcela insignificante de suas pretensões. Neste caso, mesmo que essa parte não tenha obtido a totalidade do que requeria, o seu insucesso é considerado tão pequeno que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, essa parte é tratada como se tivesse vencido integralmente e, com isso, a parte adversária é condenada a arcar integralmente com os honorários advocatícios e as despesas processuais.

Ambos os institutos previstos legalmente no diploma processual civil, no caput e parágrafo único, do art. 86, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido, em que pese a argumentação de ausência de manifestação deste juízo quanto ao ponto levantado em seus aclaratórios, esclareço que esta não merece prosperar, tendo em vista que a parte autora sucumbiu apenas em uma parcela de suas pretensões. Assim o seu insucesso é considerado tão pequeno que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, essa parte é tratada como se tivesse vencido integralmente e, com isso, a parte adversária é condenada a arcar integralmente com os honorários advocatícios, o que aconteceu no caso dos autos.

Colaciono, assim, o entendimento da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2
. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INTEIRAMENTE DEVIDOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. A questão fulcral do presente recurso cinge-se tão somente à distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que a referida condenação verteu-se integralmente em desfavor do apelante; 02. Importante ter em mente que o ônus sucumbencial não é distribuído objetivamente ante a procedência ou parcial procedência dos pleitos autorais, sendo certo que
"A distribuição da sucumbência é norteada pelo número de pedidos acolhidos e pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pedidos" (STJ - AgInt no AREsp: 1576556 SP 2019/0265902-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)
;
04. Malgrado haja a procedência parcial da ação inaugural, ficando constatada que a parte demandante sucumbiu da parte mínima, compete à empresa de telefonia demandada arcar com os custos da verba honorária sucumbencial, considerando-se, como dito, não somente o número de pedidos, mas especialmente a proporcionalidade do decaimento de cada pleito
. 05. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o apelo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 13 de julho de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AC: 00369630320128060112 CE 0036963-03.2012.8.06.0112, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)"

Assim, nego provimento aos embargos opostos pela
ADEPARÁ.

Quanto aos embargos opostos por
Pedro de Souza Alho ID nº 31148006
, o embargante alega omissão no acórdão por não esclarecer se a isenção de custas concedida à autarquia também afastaria o ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo autor. Sustenta que, embora a ADEPARÁ seja isenta do pagamento de custas, essa prerrogativa não elimina o dever de restituir as despesas suportadas pela parte vencedora, requerendo o acolhimento dos embargos para esclarecer esse ponto.

Pois bem, a alegação de omissão quanto ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor não procede, visto que, o acórdão foi claro ao reconhecer a isenção da autarquia estadual em relação ao pagamento de custas processuais, prerrogativa prevista na legislação estadual aplicável às entidades da Fazenda Pública. Vejamos:

No que tange às custas processuais, a ADEPARÁ, por ser uma autarquia estadual, goza de isenção de seu pagamento, conforme expressamente disposto no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação da autarquia ao pagamento das custas.

(...)

Desse modo, não havia necessidade de manifestação específica acerca da restituição das custas eventualmente adiantadas pela parte autora, por se tratar de consequência lógica da própria disciplina legal acerca da isenção concedida à autarquia, bem como da distribuição do ônus sucumbencial já definida na decisão.

Na realidade, a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir os efeitos da isenção de custas reconhecida no acórdão, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. A via recursal eleita não se presta à modificação do julgado quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, nego provimento aos embargos opostos por
Pedro de Souza Alho
,

por ausência dos requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTOS
aos Embargos de Declaração opostos pela ADEPARÁ de ID nº 30879113.

Por sua vez,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por

PEDRO DE SOUZA ALHO
de ID nº
31148006
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026